Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REGISTRO DO DIPLOMA. DEMORA NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO REGISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID34155165) interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$5.000,00 ao autor, a título de compensação por dano moral.
2. Suscita preliminar de incompetência dos Juizados, sob a alegação de que a instituição de ensino superior ré integra o sistema federal de educação, estando regulada e sujeita à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que atrai o interesse da União. Não há interesse da União, a autorizar a remessa do feito para a Justiça Federal, pois a discussão, em julgamento, restringe-se a matéria consumerista. Preliminar de incompetência dos Juizados rejeitada.
3. Nas razões recursais, alega que a demora para a entrega do diploma se deu por culpa exclusiva de terceiro, pois, ante a deflagração da pandemia, as atividades da Universidade de Brasília (UnB) foram suspensas. Aduz inexistência de falha na prestação dos serviços, porquanto logo que o diploma foi devolvido pela UNB a instituição ré/recorrente providenciou a entrega ao autor/recorrido. Assevera que o “quantum” indenizatório se mostra exorbitante e desproporcional frente ao contexto de pandemia em que se desenvolveram os fatos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização para, no máximo, R$2.000,00.
4. Os serviços prestados por instituição de ensino superior estão sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
5. É obrigação da instituição de ensino a entrega de diploma de graduação reconhecido pelo MEC em tempo razoável. Se não o faz, incorre em falha na prestação do serviço pelo descumprimento do acordo firmado.
6. No caso, restou demonstrado que no dia 15/03/2019 o autor/recorrido colou grau no curso de Educação Física (ID34154783) e, em 14/04/2019, antes da pandemia, solicitou o registro do diploma (ID34154784). Todavia, o documento somente lhe foi entregue em 17/11/2021 (recibo - ID34154803).
7. Embora tenha ocorrido a suspensão das atividades na Universidade de Brasília durante o período de abril a agosto/2020 (ID34154802, p. 3), em razão da pandemia, verifica-se, por meio da oitiva do áudio colacionado aos autos (ID34154787), que o diploma do autor/recorrido somente foi remetido para registro em dezembro/2020.
8. Assim, não restou comprovado que o descumprimento da obrigação se deu por culpa exclusiva de terceiro, visto que o autor/recorrido forneceu toda a documentação necessária ao registro do diploma antes da deflagração da pandemia (recibo - ID34154784), mas instituição ré/recorrente demorou 1 (um) ano e 8 (oito) meses para enviá-la à Universidade de Brasília, o que configura falha na prestação do serviço.
9. É evidente que a situação do aluno que concluiu curso superior e se viu privado do diploma, por mais de 2 (dois) anos, representa evento gravoso, frustra suas legítimas expectativas e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade. Desse modo, a compensação por danos morais é medida que se impõe.
10. No tocante ao “quantum”, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da instituição ré/recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do autor/recorrido, tal como consignado na sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.